Tribunal: TJBA
Processo: 0305205-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305205-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO DECORRENTE DO FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ARTIGO 85, § 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESTADO RÉU QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. CANCELADA. TEMA 1002 DO STF. APLICÁVEL. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 6ºA, 8 E 8ºA DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Emerge dos autos, que a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a Apelante, atuou no feito em representação da autora EURIDES MARIA DE JESUS SANTANA, nessa ação movida em face do Estado da Bahia, com fins a condenação desse último em obrigação de fazer, a qual, consistente em transferência e internamento da requerente para hospital público ou conveniado do SUS que dispusesse de profissional especializado em neurologia, observada ainda a condução por meio de transporte adequado ao quadro de saúde da paciente (diagnosticada com diabetes e hipertensão; Parte da perna esquerda amputada), que até então, estava na Unidade de Pronto Atendimento – UPA da San Martin, Salvador/Ba. II. Questão em discussão: Se cabe ou não a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FUNDO DE ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. III. Razões de decidir: Assevera o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 85, § 10, que os honorários advocatícios são devidos mesmo quando ocorrer a perda do objeto da ação, devendo ser pagos por quem deu causa a lide, o que não necessariamente implica dizer que a obrigação é do autor da demanda. Isso porque, de acordo com o princípio da causalidade, os custos e despesas processuais devem ser suportados por quem provocou a necessidade do ajuizamento da ação, independentemente do resultado da lide. No caso em comento, a responsabilidade do Estado da Bahia resta incontroversa, reconhecida na sentença e não impugnada pelo Estado Réu e Apelado. Nessa linha de intelecção, cabe ao Réu Apelado arcar com as despesas processuais, respeitada sua isenção quanto às custas, porém, observado o cabimento de sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do profissional que patrocinou a autora na causa: a DPE-BA. É imperioso destacar, que, embora no caso concreto a autora tenha falecido antes mesmo do pronunciamento de mérito, os elementos e documentos constantes nos autos evidenciam o reconhecimento do direito que alegou possuir e buscou asseguração mediante prestação jurisdicional, vide deferimento da liminar, possibilitando a inferência de que em fase meritória seu pedido restaria provido se fosse julgado, tornando-a, vencedora na lide proposta. No tocante ao cabimento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios a sua Defensoria, razão assiste a Apelante, visto que o Tema 1002 do STF, norma cogente e erga omnes, suplanta não somente a súmula 421 do STJ, que foi cancelada em abril de 2024, mas também quaisquer discussões em sentido contrário sobre a matéria em questão, razão porque necessária a reforma da sentença nesse ponto. Dessa forma, resta pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que é devido à Defensoria Pública o pagamento de honorários sucumbenciais, quando a parte que representa for vencedora em ações ajuizadas em face de qualquer ente público, inclusive do qual seja integrante. Essa compreensão fundamenta-se no reconhecimento da autonomia financeira e administrativa da Defensoria Pública, bem assim tendo em vista a necessidade de custeio, manutenção e melhoramento de sua estrutura, em favor do acesso à justiça. Pacificada a necessidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública Apelante, resta agora a devida observância aos parâmetros estabelecidos pelo CPC para sua fixação. Observado o valor da causa, a saber: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o Tema 1076 do STJ, tem-se que o arbitramento por equidade é medida necessária, para evitar que o valor fixado seja inservível para fins de remuneração do patrono da autora. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Com efeito, por tudo que dos autos consta, a reforma da sentença é necessária para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual, fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar razoável e adequado ao caso concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305205-94.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça